Tribunal: TJSP
Processo: 1004399-72.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO: Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Operador de transporte. Trauma em membro superior direito (punho e nervo cubital). Acidente de trajeto não comprovado. Sentença de improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.